Tribunal: TJSP
Processo: 1021098-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000581352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1021098-54.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HIPERMERCADO D TERRA LTDA., é apelado SENSORBRASIL COMÉRCIO E
LOCAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021098-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21498
2/5
VOTO No 21498
Apelante(s): Hipermercado D Terra Ltda.
Apelado(s): Sensorbrasil Comércio e Locações Ltda.
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/10a Vara Cível
Juiz(a): Juliana Pitelli da Guia
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Embargos
à
Execução.
Execução para entrega de coisa certa. Locação e bens móveis.
Sentença de improcedência. Irresignação da embargante.
Controvérsia que tem origem em descumprimento de contrato
de locação de bens móveis. Competência de uma das Câmaras
da Subseção de Direito Privado III. Recurso não conhecido,
com determinação de remessa.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que rejeitou os Embargos à Execução, condenando a
parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios dos
Patronos da parte 'ex adversa', fixados em 10% sobre o valor atribuído à
causa, devidamente atualizado.
A parte autora, ora apelante, sustenta em
suma, que: 1) faz jus ao benefício da gratuidade; 2) há incompetência do
Juízo, ante a inexistência de cláusula de eleição de foro; 3) não estão
presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, por
não contar o contrato com a assinatura de duas testemunhas.
Houve resposta.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021098-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21498
3/5
É o relatório.
Primeiramente, ressalte-se que o presente
recurso foi interposto já na vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se, portanto, as regras específicas sobre o tema em exame por
ele previstas.
Não cabe a esta Colenda 24a Câmara de
Direito Privado a análise da apelação.
O litígio 'sub judice' diz respeito ao
descumprimento de contrato de locação de bens móveis, com a
consequente retomada dos equipamentos.
A ação versa, portanto, sobre negócio
jurídico que tem por objeto coisa móvel corpórea, bem como locação,
matérias que se encontram inseridas no rol de competências da Subseção
III de Direito Privado desta Egrégia Corte, nos termos do artigo 5o, incisos
III.6 e III.14, da Resolução 623/2013, do E. Tribunal de Justiça de São
Paulo: “Ações e execuções relativas a locação de bem móvel ou imóvel” e
“Ações que versem sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha
por objeto coisas móveis, corpóreas e semoventes”, respectivamente.
Nesse sentido, já se posicionou esta E. Corte,
inclusive esta C. Câmara:
2254625-05.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Prestação de
Serviços
Relator(a): Sandra Galhardo Esteves
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/11/2019
Data de publicação: 28/11/2019
Ementa: Locação de bens móveis. Ação de indenização.
Determinação de recolhimento das custas e honorários

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021098-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21498
4/5
advocatícios devidos em razão de ajuizamento de anterior
ação, nos termos do art. 486, §2o, do Código de Processo Civil.
Inconformismo fundado na ausência de identidade entre as
ações. Competência recursal afeta à Subseção III de Direito
Privado, considerando que a causa de pedir encontra lastro em
descumprimento de contrato de locação de bens móveis. O
recurso não pode ser conhecido pela 12a Câmara de Direito
Privado. A pretensão autoral encontra sua causa de pedir
no descumprimento do contrato de locação de bens móveis,
e não no contrato de prestação de serviços. Com efeito, a
pretensão indenizatória não está escorada no contrato de
prestação de serviços de montagem de dutos de captação de
fornos de redução. Os supostos danos que a autora alega haver
suportado decorrem do outro negócio jurídico de direito
material travado entre as partes (locação de bens móveis), e,
mais especificamente, da retenção alegadamente indevida
de andaimes locados pela autora à corré Alstom Brasil
Energia e Transporte Ltda. Assim, a competência para
julgamento deste recurso está afeta a uma das Câmaras da
Subseção III de Direito Privado desta Egrégia Corte. Agravo
não conhecido. Redistribuição determinada.
1021807-16.2018.8.26.0071
Classe/Assunto: Apelação Cível / Duplicata
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: Bauru
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/10/2019
Data de publicação: 08/11/2019
Ementa: "APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

COMPETÊNCIA RECURSAL Hipótese em que as partes
celebraram contrato de locação de equipamentos Ação de
execução que tem origem no referido contrato

Competência das C. Câmaras 25a a 36a de Direito Privado
(Direito Privado III), às quais compete o julgamento de 'ações
e execuções relativas a locação de bem móvel ou imóvel' -
Resolução no 623/2013 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça Precedentes - Recurso não conhecido, com remessa
determinada a uma das Câmaras competentes para o
julgamento."
0009666-65.2013.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Móvel
Relator(a): José Marcos Marrone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 15/03/2017
Data de publicação: 17/03/2017
Ementa: Competência recursal Ação de rescisão contratual,
c.c. indenização e reintegração de posse, fundada em
descumprimento de contrato de locação de bens móveis
para execução de serviços de cópias e impressões Aplicação
do art. 5o, item III.6, da Resolução 623/2013 do TJSP
Julgamento que cabe à Terceira Subseção, composta pelas
25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado Determinada
a remessa dos autos ao setor competente, visando à

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1021098-54.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21498
5/5
distribuição do apelo a uma das aludidas Câmaras Apelo e
recurso adesivo não conhecidos.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE do recurso, determinando-se a sua redistribuição a uma das
Câmaras da Subseção III da Seção de Direito Privado desta E. Corte, com
a compensação oportuna.
WALTER BARONE
Desembargador Relator